Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165 DO CTB. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de nulidade do processo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH, bem como, indenização por danos morais.
2. Em seu recurso o autor alegou que a penalidade de cassação de sua CNH estaria prescrita, uma vez que as multas que originaram a penalidade foram cometidas em 2011 e 2012. Por outro lado, afirmou que o veículo multado teria sido vendido, quando não seria de sua responsabilidade as multas aplicadas. Pediu a reforma da sentença para julgar procedentes seus pedidos.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A Resolução no 163, de 31 de outubro de 2017 do CONTRAN, prevê em seu art. 23 os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999: I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos; II - Prescrição da Ação Executória: 5 anos; III - Prescrição Intercorrente: 3 anos, aplica-se à Resolução no 182/2005.
5. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. O prazo prescricional será interrompido com a notificação do infrator. Já a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH.
6. O recorrente foi notificado da abertura do Processo administrativo de cassação na data de 26/10/2012, conforme documento de i.d. 16058724 – pag.30, sendo este o inicio do prazo prescricional. Logo, a Administração Pública teria, a contar da referida data, 05 (cinco) anos para concluir processo administrativo, ou seja, ate o dia 26/10/2017. Conforme se denota dos documentos acostados, a pretensão punitiva estatal não foi consumada, pois o referido processo administrativo de cassação finalizou no dia 07/11/2013 (ID 16058724 – pag.38) com o Despacho do GERPEN, ou seja, em prazo inferior ao quinquênio previsto.
7. No que diz respeito a prescrição da pretensão executória, verifica-se que houve a expedição da notificação para entrega da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do recorrente, na data de 12/11/2015 (ID 16058724 – pag. 41), tendo a Administração Pública 05 (cinco) anos para recolher o mencionado documento, ou seja, atá o dia 12/11/2020.
8. Por outro lado, também não procede a alegação de que o agravante não teria responsabilidade quanto às multas, em razão da alienação do veículo, uma vez que as multas foram cometidas em 2011 e 2012, e a alienação só ocorreu em 2017 (i.d. 16058715).
9. Portanto, o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos alegados, mostrando-se correta a sentença que julgou improcedentes seus pedidos, a qual deve ser mantida.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o recorrente vencido a arcar com as custas e os honorários advocatícios em favor do recorrido, os quais arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa, contudo, a exigibilidade da verba, porque o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça.